Tribunal: TJSP
Processo: 0001982-09.2011.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios 2006 e 2008 – Município de Salto de Pirapora – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão da transferência do imóvel em data anterior ao ajuizamento – Não cabimento – Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001982-09.2011.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA, é apelado ROSANA
TERESINHA D. DANTAS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001982-09.2011.8.26.0699 -Voto no 38067 fda
2
VOTO No : 38067
APEL.No : 0001982-09.2011.8.26.0068
COMARCA : SALTO DE PIRAPORA
APTE. : MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
APDO. : ROSANA TEREZINHA D. DANTAS OLIVEIRA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios 2006 e
2008 Município de Salto de Pirapora – Pretendida substituição
do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em
razão da transferência do imóvel em data anterior ao ajuizamento
Não cabimento Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ -
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE SALTO DE
PIRAPORA (fls. 92/ss) contra r. sentença (fls. 85/ss) proferida em Execução
Fiscal ajuizada contra ROSANA TEREZINHA D. DANTAS OLIVEIRA, referente a
IPTU, exercícios de 2006 e 2008, no valor de R$ 943,97
(08/2011, cf. CDA
de fls. 03).
2. O executado compareceu nos autos por meio de exceção
de pré-executividade e alegou ser ilegítimo para responder pelas dívidas, eis que
o imóvel foi vendido em momento anterior.
3. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o fundamento
de que a execução foi incorretamente ajuizada contra quem já não figurava como
contribuinte, não sendo hipótese de correção da CDA para modificação do sujeito
passivo, nos termos da súmula no 392 do STJ. Por fim, condenou o Município
exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa.
4. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese: que o
executado deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de quitar os débitos
de IPTU tempestivamente; que houve, após o ajuizamento da execução, o
pagamento da dívida; que não deve prosperar a alegação de ilegitimidade, já que
está sendo cobrado na presente execução apenas os consectários da dívida,
como honorários e multa.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
100/ss).
6. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001982-09.2011.8.26.0699 -Voto no 38067 fda
3
É O RELATÓRIO.
7. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Inicialmente, a execução foi proposta contra ROSANA
TEREZINHA D. DANTAS OLIVEIRA (fls. 01), sendo certo que, após
apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, ficou
demonstrado que o imóvel foi alienado em período anterior ao ajuizamento.
De fato, conforme se observa da cópia da matrícula do imóvel
(fls. 69/74), o imóvel, localizado na Rua Gentil Areias, 125, inserido no loteamento
denominado Recanto São Manuel, foi alienado em 17/08/2004 a Antônio Helio
Veronezi Nishioka, ao passo que a execução fiscal só foi ajuizada em 2011.
Ora, em casos tais, inviável a regularização da ação apenas
com a substituição da CDA, já que o próprio lançamento se deu de modo
equivocado.
Ademais, o disposto nos artigos 130 e 131 do CTN não
mudam a conclusão a que se chegou, eis que a atribuição de responsabilidade
por sucessão ocorre quando o título executivo ainda não foi formado.
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de
Dívida Ativa para correção de vício formal ou material, de modo que a
substituição do devedor só pode ocorrer na via administrativa, isto é, antes de
constituído o crédito.
Nestes casos, há necessidade de novo lançamento, não
ocorrente no caso, o que possibilitaria ao contribuinte indicado no novo título
exercer o seu direito de defesa na via administrativa.
Nesse sentido:
Apelação cível em exceção de pré-executividade Execução Fiscal Município
de Santos - IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2012 Executado falecido
anteriormente à propositura da ação
Ilegitimidade passiva reconhecida -
Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda - Inteligência da Súmula
no 392 do STJ
Exceção de pré-executividade acolhida
Condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001982-09.2011.8.26.0699 -Voto no 38067 fda
4
Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios Cabimento - Aplicação do
princípio da causalidade Recurso da Municipalidade não provido e recurso
adesivo do contribuinte parcialmente provido. (0501809-77.2013.8.26.0562
Relator(a): Raul De Felice; Comarca: Santos; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 22/07/2016; Data de registro: 22/07/2016)
Neste sentido também é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“AgRg no Ag 732402 / BA, Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Turma, DJ 28/04/2006, D.
da Publicação 22.05.2006, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. NÃO-OCORRÊNCIA DE ERRO
FORMAL OU MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão negou provimento a agravo de instrumento.
2. O acórdão a quo extinguiu execução fiscal, com base no art. 267, VI, do CPC, ao
entendimento de que a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa
facultada ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, só é
possível na hipótese de erro material ou formal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível
substituição da CDA, em face da ocorrência de erro material ou formal, antes da
prolação da sentença.
4. No entanto, in casu, não se trata de mero erro material, mas de pedido de
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o exeqüente reconhecer a
ilegitimidade passiva acionada para figurar na lide.
5. Impossibilidade de substituição de título executivo quando não se tratar de mera
correção de erro material ou formal e, sim, de modificação do próprio sujeito
passivo, o que não possui tutela na Lei no 6.830/80 e no CTN.
6. Agravo regimental não-provido.”.
A respeito do tema, apreende-se da lição de Humberto
Theodoro Júnior, na sua obra “Lei de Execução Fiscal”, 11a Edição, 2009, Editora
Saraiva, págs. 9 e 36, que: “Antes, portanto, de ingressar em juízo, tem a
Fazenda Pública de promover o acertamento de seu crédito, tanto objetiva, como
subjetivamente, mediante o procedimento da inscrição, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, ou seja, para determinar, de forma válida, a existência do crédito
tributário, a quantia dele e a responsabilidade principal e subsidiária por seu
resgate. Em outros termos, há de apurar-se antes da execução a existência da
dívida, o que se deve e quem deve. Somente depois da inscrição, que resolve
todos esses problemas, e da extração da competente Certidão de Dívida Ativa
que é o título executivo judicial é que estará a Fazenda habilitada a promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001982-09.2011.8.26.0699 -Voto no 38067 fda
5
execução em juízo (p. 9).
(...)
Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto,
não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título.”(p. 36).
Em vista disso, aplicável ao caso o verbete da Súmula no.
392 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”
Nem se diga, ademais, que houve o pagamento do débito
pelo executado, uma vez que nada há nos autos que indique que a quitação
tenha sido realizada pela ora executada. Além disso, é irrelevante o fato de que o
prosseguimento da presente execução possui o único propósito de cobrar os
consectários, uma vez que tais elementos seguem a sorte do principal, isto é,
havendo nulidade e falha no título qualquer cobrança decorrente do mesmo
igualmente nula.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença, devendo serem majorados os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, em 1%, tendo em
vista o disposto no art. 85, §8o e 2o, ambos do CPC.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator